Tribunal: TJES
Processo: 5015533-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015533-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESESMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo apelante contra despacho que determinou sua intimação para ciência das condições do regime aberto. A defesa alegou que a execução da pena não poderia ter início, pois a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição retroativa. Sustentou-se que a pendência de recurso especial do Ministério Público impedia o reconhecimento da prescrição, argumento este posteriormente superado diante do trânsito em julgado do recurso ministerial. Requereu-se, então, a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa antes do trânsito em julgado da condenação para a acusação; (ii) determinar se, com a estabilização da pena após o trânsito em julgado, está configurada a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça veda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, especialmente quando há recurso ministerial pendente que pode aumentar a pena, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4. Com o trânsito em julgado, ocorrido em 03/06/2025, da decisão que negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público no AREsp nº 2244001/ES, estabilizou-se a pena imposta ao agravante em 1 ano, 4 meses e 28 dias.

5. Considerando o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, e o intervalo superior a esse prazo entre o recebimento da denúncia (03/11/2011) e a publicação da sentença (10/05/2017), sem causas interruptivas ou suspensivas, resta configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

6. Reconhecida a extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

2. Estabilizada a pena e transcorrido o prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.995.331/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/03/2024, DJe 13/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 655.042/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 13/10/2021; TJES, EDclCrim n. 100210024905, Rel. Des. Rachel Durão, j. 11/04/2022, DJE 18/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015533-75.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face do despacho de mov. 137.1 (ID 10150144) que determinou que o agravante fosse intimado para tomar ciência das condições do regime aberto.

Em suas razões, ao mov. 143.1 (ID 10150150), a defesa sustenta que o citado despacho possui cunho decisório, e que a execução da pena não deve se dar ante a prescrição punitiva.

Contrarrazões, ao mov. 147.1 (ID 10150128), pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 160.1.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10315754, pelo desprovimento do recurso.

Pedido de sustentação oral feito pela defesa (ID 12193180)

Deferimento de sustentação oral (ID 12223885).

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(PRESIDENTE):-

Concedo a palavra à doutora Vanessa Moreira Vargas para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA VANESSA MOREIRA VARGAS:-

Gostaria de cumprimentar a todos os julgadores presentes, na pessoa do Desembargador Presidente, douto Representante do MP, serventuários, na pessoa da Michelle, que sempre nos atende com excelência lá à frente do Cartório dessa Câmara, colegas presentes, advogados, estudantes, muito boa tarde.

Bom, Excelências, nós estamos aqui diante de um caso atípico, porém, ao meu ver, bastante simples, e a simples aplicação das regras processuais resolveria uma questão aqui em debate.

É um Agravo em Execução, o meu cliente, ora Agravante, ele foi condenado numa queixa-crime que tramitou em face dele, no qual ele foi processado e condenado por crimes contra a honra. Dessa condenação, essa condenação foi objeto de uma revisão criminal que tramitou nesse egrégio Tribunal, e houve uma redução na pena aplicada, pena inicialmente aplicada dois anos e dois meses e houve uma redução para um ano e quatro meses. Diante dessa redução, a defesa observou uma prescrição retroativa com base na nova pena em concreto.

O MP recorreu dessa decisão, entrou com um recurso especial, pediu o efeito suspensivo, o que foi indeferido tanto por esse egrégio Tribunal, quanto pelo próprio STJ, tudo isso noticiado e relatado aqui nos autos desse agravo.

Diante desse indeferimento do efeito suspensivo, entende-se que os efeitos da decisão, elas valem a partir dali.

Nós peticionamos nos autos da própria revisão criminal apontando essa prescrição, e pedindo à relatoria da revisão que reconhecesse e decretasse essa prescrição, e houve uma decisão dizendo que quem poderia tratar e decidir sobre essa questão seria o douto Juízo da Execução Penal. Diante disso, a defesa peticionou nos autos da Execução Penal.

O juízo a
quo
, se restringiu a determinar petições de certidões pedindo informação se houve o trânsito em julgado dessa revisão criminal, e esses pedidos do juízo adivinham dos próprios pareceres do MP nesse sentido.

E nesse cenário, Excelências, o que se denota é que o juízo da execução, ele suspendeu, ainda que tacitamente, o início da execução da pena. Porque, se ele está pedindo certidão acerca do trânsito julgado ou não, para que, enfim, essa questão da prescrição fosse analisada, é o que se denota. Houve uma suspensão do início da execução da pena porque havia essa dúvida.

Ocorre que sem nenhum novo evento ocorrido nos autos, em dado momento, a douta Magistrada da execução proferiu um despacho determinando a intimação do agravante para cumprir a pena. Pena essa, repito, prescrita.

Essa discussão Excelências do Agravo aqui interposto, até o dia 6 desse mês, envolvia a questão da aplicação dos efeitos da decisão de diminuição da pena para reconhecimento da prescrição ou não, efeito suspensivo ou não do recurso especial interposto pela MP.

E eu digo até dia 3 desse mês, corrigindo, não dia 6, dia 3, porque o recurso especial já foi julgado pelo STJ, já transitou em julgado nessa data 03/06, ou seja, sequer há mais discussão acerca da aplicação ou não do efeito suspensivo. A decisão já vale, a diminuição da pena já ocorreu, já transitou em julgado e há um pedido de prescrição pendente de análise. E o meu cliente, ele encontra-se cumprindo pena e ele vai terminar de cumprir a pena, e essa questão não é analisada por conta dessa discussão que ao nosso ver, sequer deveria ter existido.

Se houve uma decisão pelo egrégio Tribunal de Justiça, se não foi deferido o efeito suspensivo do recurso interposto pelo MP, essa decisão já vale, ela e seus efeitos, dentre eles a prescrição retroativa.

Então ontem peticionei nos autos, diante dessa informação nova, informando que a revisão criminal transitou em julgado.

E eu rogo a Vossas Excelências, em especial a douta Relatoria, que analise a prescrição diante desse prejuízo concreto, que o meu cliente está sofrendo, cumprindo uma pena que está prescrita. Já houve um prejuízo, isso vai ter que ser ressarcido. Então, eu gostaria que fosse analisado essa questão.

Alguns dos pedidos do Agravo não são mais cabíveis, porque essa discussão da suspensão não existe mais.

Então, eu peço que, de fato, seja analisada essa questão da prescrição, reconhecida e determinada a imediata suspensão do cumprimento de pena, sob pena de constrangimento ilegal, que já ocorre.

Era isso que eu tinha a pontuar.

Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da tribuna. Concedo a palavra e eminente Relatora, Desembargadora Adriana Costa de Oliveira.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Presidente, respeitosamente, considerando a exposição agora da douta advogada, de que ocorreu trânsito em julgado, inclusive de que ela disse que protocolizou uma petição ontem, comunicando tais fatos dos quais eu não tenho conhecimento, eu peço o retorno dos autos para reanálise.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face do despacho de mov. 137.1 (ID 10150144) que determinou que o agravante fosse intimado para tomar ciência das condições do regime aberto.

Em suas razões, ao mov. 143.1 (ID 10150150), a defesa sustenta que o citado despacho possui cunho decisório, e que a execução da pena não deve se dar ante a prescrição punitiva.

Contrarrazões, ao mov. 147.1 (ID 10150128), pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 160.1.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10315754, pelo desprovimento do recurso.

Pedido de sustentação oral feito pela defesa (ID 12193180).

Deferimento de sustentação oral (ID 12223885).

A defesa juntou aos autos informação atualizada do andamento do AREsp nº 2244001 / ES (2022/0353659-5), no qual foi certificado o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Parquet
(ID 14106648).

Pois bem.

Preliminarmente, o Ministério Público, em sede de contrarrazões, sustenta o não cabimento do reconhecimento de prescrição retroativa na pendência de Recurso Especial que pode majorar a pena.

Em análise, verifica-se que a Magistrada de primeiro grau determinou que o apenado fosse intimado para tomar ciência das condições do regime aberto.

Diante disso, o apelante se insurge contra o início do cumprimento de uma pena que teoricamente está prescrita. Contudo, observa-se que encontrava-se pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 2244001 / ES (2022/0353659-5) interposto em face do acórdão que acolheu parcialmente a Revisão Criminal ajuizada pelo agravante, o qual implicou na diminuição da pena em concreto.

Isso posto, havia a possibilidade de que o recurso ministerial fosse provido pelo Tribunal da Cidadania e, por consequência, a pena poderia vir a ser novamente aumentada, de maneira que o prazo prescricional, via reflexa, também seria elastecido. Mesmo porque o art. 110, §1º, do Código Penal, é explícito ao dispor que é necessária a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, devido à possibilidade de provimento de recurso ministerial que venha a incrementar novamente a pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA RETROATIVA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PENDENTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)" (AgRg no HC n. 655.042/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

2. Afastado o reconhecimento da prescrição punitiva estatal, necessária a remessa dos autos à Corte Regional para análise das demais questões levantadas nas apelações da defesa e da acusação.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.995.331/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

________________

[...] Não é possível o reconhecimento da prescrição em sede de embargos de declaração, uma vez que ainda não transitou em julgado a condenação, sendo inclusive impugnada a dosimetria da pena. A análise nesse momento, a priori, representaria o reconhecimento da prescrição virtual, pois, enquanto não houver o trânsito em julgado e a estabilização da condenação, impossível examinar os parâmetros do art. 109, CP para a extinção da punibilidade. Inteligência da súmula. 438 do STJ. 8. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal, 100210024905, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

Contudo, considerando que no dia 03/06/2025 ocorreu o trânsito em julgado da decisão monocrática que, nos autos do AREsp nº 2244001/ ES (2022/0353659-5), conheceu do agravo para, no mérito, desprover o Recurso Especial, inexiste possibilidade, mesmo que virtual, de incremento da pena alterada na Revisão Criminal de nº 0011246-62.2021.8.08.0000.

Portanto, realiza-se a análise da prescrição punitiva em concreto, com base na pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Logo, nos termos do art. 109, V, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (03/11/2011, conforme fl. 2 do ID 10150130) e o dia da publicação da sentença condenatória (em 10/05/2017, conforme ID 10150130 e certidão de fl. 20, do mov. 1.4, dos autos da execução), tem-se que transcorreu período superior a 4 (quatro) anos.

Frisa-se que não foi identificado nenhum período de suspensão do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício do
jus puniendi
estatal.

Assim, DECLARO extinta a punibilidade do agravante com relação à condenação nos autos de nº 0010297-54.2011.8.08.0011, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução para
DAR-LHE

PROVIMENTO
a fim de reconhecer a
EXTINÇÃO

A PUNIBILIDADE

EM FACE DE

JACKSON RANGEL VIEIRA

quanto à pena imposta nos autos de nº 0010297-54.2011.8.08.0011
, ante a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

RETROATIVA

DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015533-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A

SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face do despacho de mov. 137.1 (ID 10150144) que determinou que o agravante fosse intimado para tomar ciência das condições do regime aberto.

Em suas razões, ao mov. 143.1 (ID 10150150), a defesa sustenta que o citado despacho possui cunho decisório, e que a execução da pena não deve se dar ante a prescrição punitiva.

Contrarrazões, ao mov. 147.1 (ID 10150128), pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 160.1.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10315754, pelo desprovimento do recurso.

Pedido de sustentação oral feito pela defesa (ID 12193180).

Deferimento de sustentação oral (ID 12223885).

A defesa juntou aos autos informação atualizada do andamento do AREsp nº 2244001 / ES (2022/0353659-5), no qual foi certificado o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Parquet
(ID 14106648).

Pois bem.

Preliminarmente, o Ministério Público, em sede de contrarrazões, sustenta o não cabimento do reconhecimento de prescrição retroativa na pendência de Recurso Especial que pode majorar a pena.

Em análise, verifica-se que a Magistrada de primeiro grau determinou que o apenado fosse intimado para tomar ciência das condições do regime aberto.

Diante disso, o apelante se insurge contra o início do cumprimento de uma pena que teoricamente está prescrita. Contudo, observa-se que encontrava-se pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 2244001 / ES (2022/0353659-5) interposto em face do acórdão que acolheu parcialmente a Revisão Criminal ajuizada pelo agravante, o qual implicou na diminuição da pena em concreto.

Isso posto, havia a possibilidade de que o recurso ministerial fosse provido pelo Tribunal da Cidadania e, por consequência, a pena poderia vir a ser novamente aumentada, de maneira que o prazo prescricional, via reflexa, também seria elastecido. Mesmo porque o art. 110, §1º, do Código Penal, é explícito ao dispor que é necessária a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, devido à possibilidade de provimento de recurso ministerial que venha a incrementar novamente a pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA RETROATIVA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PENDENTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)" (AgRg no HC n. 655.042/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

2. Afastado o reconhecimento da prescrição punitiva estatal, necessária a remessa dos autos à Corte Regional para análise das demais questões levantadas nas apelações da defesa e da acusação.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.995.331/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

________________

[...] Não é possível o reconhecimento da prescrição em sede de embargos de declaração, uma vez que ainda não transitou em julgado a condenação, sendo inclusive impugnada a dosimetria da pena. A análise nesse momento, a priori, representaria o reconhecimento da prescrição virtual, pois, enquanto não houver o trânsito em julgado e a estabilização da condenação, impossível examinar os parâmetros do art. 109, CP para a extinção da punibilidade. Inteligência da súmula. 438 do STJ. 8. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal, 100210024905, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

Contudo, considerando que no dia 03/06/2025 ocorreu o trânsito em julgado da decisão monocrática que, nos autos do AREsp nº 2244001/ ES (2022/0353659-5), conheceu do agravo para, no mérito, desprover o Recurso Especial, inexiste possibilidade, mesmo que virtual, de incremento da pena alterada na Revisão Criminal de nº 0011246-62.2021.8.08.0000.

Portanto, realiza-se a análise da prescrição punitiva em concreto, com base na pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Logo, nos termos do art. 109, V, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (03/11/2011, conforme fl. 2 do ID 10150130) e o dia da publicação da sentença condenatória (em 10/05/2017, conforme ID 10150130 e certidão de fl. 20, do mov. 1.4, dos autos da execução), tem-se que transcorreu período superior a 4 (quatro) anos.

Frisa-se que não foi identificado nenhum período de suspensão do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício do
jus puniendi
estatal.

Assim, DECLARO extinta a punibilidade do agravante com relação à condenação nos autos de nº 0010297-54.2011.8.08.0011, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução para
D
AR-LHE

PROVIMENTO
a fim de reconhecer a
EXTIN
ÇÃO
A PUNIBILIDADE
EM FACE DE

JACKSON RANGEL VIEIRA
quanto à pena imposta nos autos de nº 0010297-54.2011.8.08.0011
, ante a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.